Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-35.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003378-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KASSIA LINO RIBEIRO - CPF: 067.392.411-47 (APELANTE), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Kassia
Lino Ribeiro contra sentença que, nos autos de ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés (A L Administradora de Consórcios EIRELI e Reserva Administradora de Consórcio LTDA) à devolução dos valores pagos pela autora, excetuando-se as taxas de administração e seguro, com correção após o encerramento do grupo. A apelante busca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além da devolução integral dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se a promessa de contemplação rápida do consórcio constitui publicidade enganosa, justificando a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos e a condenação das rés por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a própria autora, em manifestação anterior, postulou o julgamento antecipado da ação. Ademais, a prova documental constante nos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia
e
inexist
e
necessidade de produção de prova testemunhal adicional.

Não se verifica publicidade enganosa por parte das rés, pois o contrato de consórcio aderido pela autora estabelece claramente que a contemplação ocorre mediante sorteio ou lance, sem garantia de prazo para a obtenção do
bem. A promessa de contemplação rápida não está prevista nos termos contratuais
e não foi
comprovada
pela autora.

A rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos

são devidas conforme a sentença, cabível o reembolso após o encerramento do grupo de consórcio, conforme a Lei nº 11.795/2008.

Não há
descumprimento contratual ou prática de publicidade enganosa,
nem mesmo
configuração de danos morais. A jurisprudência desta Corte tem afastado a condenação por danos morais em casos semelhantes,
em que
a promessa de rápida contemplação não foi comprovada e as condições do contrato de consórcio foram devidamente informadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado e as provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A promessa de contemplação rápida em consórcio, não prevista no contrato, não
foi comprovada pela autora
.

A rescisão de contrato de consórcio com devolução de valores pagos deve observar o encerramento do grupo
.

Não há danos morais em caso de ausência de comprovação de publicidade enganosa ou descumprimento contratual em contrato de consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008,
arts
. 22 e 30; CPC/2015,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AP 1044505-55.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02/10/2024.

TJMT, AP 1010298-42.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

KASSIA LINO RIBEIRO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de
rescisão de contrato c/c restituição de crédito
que move em face de
A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI
e
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar solidariamente as rés à devolução dos valores recebidos da autora (R$ 6.358,96), excluídas as taxas de administração e seguro, no encerramento do grupo de consórcio, com correção monetária conforme pactuado no contrato. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, por ser beneficiária da justiça
gratuita.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença
, por cerceamento do direito de defesa,
em razão do indeferimento da prova testemunhal.

No mérito,

alega que firmou contrato com as rés com a expectativa de que o imóvel seria entregue
no
prazo de 60 dias, conforme prometido
, mas
foi induzida a erro, porque
,
mesmo após o pagamento da entrada, as administradoras não cumpriram o prazo prometido e não forneceram previsão concreta para a
contemplação.

Diz que
ficou impossibilitada de adquirir o imóvel e

continuou arcando com o pagamento de aluguel, o que
lhe
gerou um grave impacto financeiro
, porque teve que contrair
empréstimo bancário para pagar a entrada do consórcio,
cuja
dívida
persiste.

Pugna pelo provimento do recurso, para resci
ndir
o contrato com devolução integral dos valores
pagos e com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões
de A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI
(Id.
242790206
)
e de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (Id. 242790207) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA):

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso,
há que se ressaltar uma peculiaridade.

A autora apresentou em Id.
242790183 a impugnação à contestação, em que postulou expressamente pelo julgamento antecipado da ação:

“(...)
requer-se que Vossa Excelência se digne a julgar a presente demanda de forma antecipada, mediante a integral procedência da ação.
(...)”.

Nota-se, portanto, que a própria autora dispensou a realização de novas provas e, assim, não há falar-se em cerceamento do direito de defesa.

Ademais,
considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o
exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
):

Eminentes Pares:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a
existência de publicidade enganosa por parte das rés a respeito da data em que o imóvel seria entregue
, se é caso de determinar a devolução imediata dos valores
ou, ainda, se é caso de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos mor
ais à autora.

A respeito
das alegações de descumprimento contratual e publicidade enganosa, a r. sentença assim se manifestou (Id. 242790193):

“(...)
A autora alega ter sido enganada pela propaganda divulgada pelas rés, bem como pelas informações lhe repassadas pela vendedora no momento da contratação, informações estas que lhe fizeram acreditar que a ré A L Administradora de Consórcios efetuaria um lance com capital próprio em seu nome, fazendo com que sua carta de crédito fosse contemplada rapidamente. Como referido lance não ocorreu, requer a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga, além de indenização por danos morais.

Em que pese as alegações formuladas pela autora, é certo que o contrato entabulado entre as partes não consta nenhuma destas promessas, inexistindo qualquer disposição no sentido de que a ré realizaria lance em favor da contratante, para ensejar sua rápida contemplação.

Aliás, juntamente com a Proposta de adesão apresentada pela autora com a inicial, consta documento denominado Declaração de Ciência e Responsabilidade Contratual, no qual a autora declara “... plena ciência e concordância que as contemplações ocorrem somente por sorteio ou lance, nos termos do Regulamento do grupo, parte integrante do presente.” (Id. 108321045).

De todo modo, ainda que os documentos anexados pela autora não evidenciem a existência
da alegada propaganda enganosa, afastando a pretendida indenização por danos morais, faz-se cabível o pedido de rescisão de contrato e devolução de valores, depois do término do grupo de consórcio e mediante retenção das taxas de seguro e administração. (...)”.

Em que pese as alegações da autora, entendo que a sentença comporta manutenção.

Sobre o
contrato de consórcio, a Lei nº 11.795/2008, estabelece regras claras para a contemplação de bens, que ocorre mediante sorteio ou oferta de lance
e
não h
á
garantia de contemplação em prazo específico, salvo exceções previstas no contrato, o que não se verificou no presente caso.

A apelante aderiu a
o
contrato de consórcio, cujo funcionamento foi devidamente exposto e aceito
, como se verifica (Id. 242789672 - Pág. 6):

Dessa forma, verifica-se que a
promessa de rápida contemplação, ainda que alegada pela autora, não encontra amparo nas disposições contratuais
apresentadas
, porquanto a
própria natureza do consórcio implica
em
incertezas quanto ao momento da contemplação, o que
ficou
esclarecido n
o pacto.

Certo é que não há demonstração de descumprimento contratual pelas rés, nem mesmo a ocorrência

de publicidade enganosa ou ausência de informação ao consumidor das condições do contrato, o que afasta também o pedido de
condenação por danos morais
e a antecipação do prazo de devolução dos valores.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pela própria autora com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a parte demandada não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais
”
(
TJMT, AP
1044505-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos,
ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe” (TJMT, AP 1010298-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024